Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-91.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000241-91.2014.8.14.0074

APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTE TURISMO LTDA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em processo litigado com Raimundo Nonato da Silva Sousa. Intimada para regularizar o preparo recursal com apresentação do relatório de contas, boleto bancário e comprovante de pagamento, além da complementação de custas devidas em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a apelante permaneceu inerte, não sanando a irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para sua regularização, resulta no não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do preparo recursal exige apresentação simultânea do relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, sendo elementos indispensáveis para a admissibilidade do recurso.

4.

A ausência de complementação das custas devidas em dobro, exigida pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, e a omissão da apelante em sanar o vício configuram a deserção do recurso.

5.

A jurisprudência do TJPA reitera que a intimação prévia para sanar falhas no preparo e a inércia do recorrente legitimam o não conhecimento do recurso, em observância ao art. 932, III, e parágrafo único, do CPC.

6.

Normas estaduais, como os arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, regulamentam a comprovação das custas processuais, exigindo a apresentação concomitante de documentos específicos, os quais não foram anexados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

2.

O cumprimento das normas de comprovação de custas processuais demanda a apresentação simultânea do relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º, e 932, III e parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA, que – nos autos do processo em epígrafe, em que litiga com
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA -
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 10670410).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que
proferi decisão, na fração de interesse (PJe ID nº 23667761):

“(...) Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”.

Foi certificado o decurso do prazo, sem manifestação (PJe ID nº 23966359).

É o relatório do necessário.
Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Assento, que
a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supracitado, a parte recorrente descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte,
não tendo sido apresentado os documentos exigidos para a complementação ao pagamento das custas, uma vez que devidas em dobro,
nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil é imperioso o reconhecimento da deserção.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o recorrente ter exibido o
relatório de conta do processo,
referente ao comprovante de pagamento

e boleto bancário – 1º recolhimento,

além de ter que complementar o valor das custas (devidas em dobro),
mediante o novo pagamento, gerando novo relatório de custas, novo boleto e nova guia de pagamento, exibindo todos os documentos nos autos, o que deixou de proceder, corroborando a ausência do regular preparo
e
importando na deserção do recurso.

Assim, reforço, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter comprovado a realização do recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil
, o que deixou de proceder.

Nesses termos,
a reiteração quanto à ausência de exibição da documentação exigível, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Impende acrescentar, que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada
, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
(
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
), do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA.

RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO

NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017688-61.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802627-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025